Tribunal: TJBA
Processo: 0508338-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº 0508338-87.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante/Apelado: Gabriel Santos Salomão

Defensora Pública: Dra. Verônica de Andrade Nascimento

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara de Tóxicos

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME.
CONDENAÇÃO
.
ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06. PENAS DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
. APELO DEFENSIVO
ARGUINDO NULIDADE PROCESSUAL PELA ILEGAL ABORDAGEM DO RECORRENTE E, EM MÉRITO, PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO, E A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO
. APELO MINISTERIAL PRETENDENDO
A EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO
D
A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, E, EM MÉRITO, PELO NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.

POLICIAIS MILITARES QUE APREENDEAM DROGAS EM SACO PLÁSTICO DESCARTADO PELO APELANTE. FUNDADAS SUSPEITAS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, QUE JUSTIFICARAM A BUSCA PESSOAL,
INDEPENDENTE DE MANDADO, NA FORMA DO ART. 244 DO CPP
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS, ESTA ÚLTIMA NA PESSOA DO APELANTE, PELA LÍCITA PROVA MATERIAL, BEM COMO PELA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO, COM ESPECIAL ATENÇÃO AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE, DEMONSTRANDO
QUE EM
03.05.2020, UMA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR REALIZAVA RONDA NO LOTEAMENTO CONDOR, BAIRRO DE ÁGUAS CLARAS, SALVADOR, QUANDO FOI INFORMADA POR TRANSEUNTES QUE ALGUNS INDIVÍDUOS ESTAVAM TRAFICANDO DROGAS NAQUELA REGIÃO. IMEDIATAMENTE, OS POLICIAIS SE DIRIGIRAM PARA O LOCAL INDICADO, OPORTUNIDADE EM QUE VISUALIZARAM DOIS INDIVÍDUOS, OS QUAIS, AO AVISTAREM A VIATURA, EMPREENDERAM FUGA. ATO CONTÍNUO, A GUARNIÇÃO SE RETIROU DA LOCALIDADE INDICADA E, RETORNOU AO LOTEAMENTO CONDOR, NO BAIRRO DE ÁGUAS CLARAS, POR VOLTA DAS 01H30MIN, QUANDO CONSEGUIU SURPREENDER OS INDIVÍDUOS QUE HAVIAM EVADIDO ANTERIORMENTE, SENDO UM DELES, O APELANTE, GABRIEL SANTOS SALOMÃO, QUE ARREMESSOU UMA EMBALAGEM, EM UM TELHADO, A QUAL CAIU NO CHÃO EM SEGUIDA. AO SAIR À PROCURA DA EMBALAGEM DISPENSADA, OS AGENTES PÚBLICOS A ENCONTRARAM E APREENDERAM, SENDO UM SACO PLÁSTICO CONTENDO EM SEU INTERIOR 79 (SETENTA E NOVE) PINOS TIPO “EPPENDORF” CONTENDO 26,85G (VINTE E SEIS GRAMAS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA.

DEMONSTRADA A HABITUALIDADE DELITIVA DO APELANTE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06. PENALIDADES MANTIDAS EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘B’, DO CP), E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA REJEITADA. APELO DA DEFESA NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Circunstâncias judiciais avaliadas positivamente. Penas-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não houve a incidência de atenuantes
ou
de agravantes. Na terceira fase, foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06), diminuindo-se as penas em 1⁄2 (metade), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

Causa de diminuição que deve ser afastada, tendo em vista a habitualidade delitiva do apelante,
que responde às ações penais
“[...] nº 8114450-30.2022.8.05.0001, por crime contra a vida, perante o 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, desta capital, ocorrido no bairro de Águas Claras, nas mesmas cercanias do fato ora processado; autos nº 0527773-81.2019.8.05.0001, perante a 15ª Vara Criminal, por crime de receptação e de porte ilegal de arma de fogo, ocorrido no bairro de Cajazeiras VII, igualmente entorno da localidade onde se deu o crime narrado nestes autos, com sentença condenatória nos autos; e autos nº 0559217-40.2016.8.05.0001, perante à 12ª Vara Criminal, com sentença condenatória transitada em julgado em 13 de janeiro de 2023, por roubo majorado, ocorrido nas imediações da Brasilgás. [...]”.

Inexistência de causas de aumento. Penas
definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, inciso I, do CP, nem de suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, caput, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 0508338-87.2020.8.05.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, onde figura como apelante GABRIEL SANTOS SALOMÃO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa e, em mérito, negar provimento ao apelo da Defesa, e dar provimento ao apelo Ministerial, para afastar a causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, tornando definitivas as penas em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)